Tribunal: TCU
Processo: 032.312/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que teve como objeto a aquisição de equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José Camilo Zito dos Santos Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Duque de Caxias/RJ por meio do Convênio 700169/2008, que teve por objeto "adquirir equipamentos e mobiliário para escolas de educação básica, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ.